Tribunal: TJSP
Processo: 2190725-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2190725-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é impetrante CARLOS
EDUARDO MARQUES e Paciente JOSE VALTER BATISTA DE CERQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a impetração pela perda de seu objeto.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190725-14.2020.8.26.0000 -Voto no 18829
2
Habeas Corpus no 2190725-14.2020
Impetrante: Carlos Eduardo Marques
Paciente: José Valter Batista Cerqueira
Juízo: 1a Vara Criminal da Comarca de Sumaré
Voto no 18829
Habeas Corpus – Execução
Pena
privativa de liberdade substituída por
restritiva de direitos - Paciente não
localizado para intimação para início
do
cumprimento
da
pena

Reconversão
Justificado em juízo
acerca do endereço do Paciente

Decreto
prisional
revogado

Contramandado de prisão expedido
Constrangimento
ilegal
não
mais
existente
-
Pedido
que
se
julga
prejudicado.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Carlos Eduardo Marques, em favor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190725-14.2020.8.26.0000 -Voto no 18829
3
José Valter Batista Cerqueira, alegando estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante afirma
que o Paciente foi condenado a cumprir pena de dois (02) de
reclusão, no regime aberto, tendo comparecido em cartório para
apresentar seu novo endereço e informado que o processo seria
remetido para a Comarca de Sumaré. Afirma que foi orientado a
aguardar em casa a distribuição do feito e intimação para início
do cumprimento da pena, contudo, ao consultar os autos,
tomou ciência de que havia mandado de prisão em aberto em
desfavor do Paciente porque não teria sido localizado pelo Oficial
de Justiça. Em razão disso, peticionou ao Juízo de origem (e
encaminhou e-mails) justificando o equívoco do Oficial de
Justiça, mas até o presente momento não houve movimentação
do processo. Por fim, alega nulidade na decisão que converteu a
pena restritiva de direitos em privativa de liberdade em razão da
falta de contraditório.
Com a inicial, o impetrante juntou
documentos, inclusive foto do imóvel do Paciente com a
numeração da casa.
Pede a concessão da liminar para que seja
reconsiderada a decisão que converteu a pena restritiva de
direitos em privativa de liberdade, expedindo-se contramandado
de prisão em favor do Paciente, devendo o Paciente aguardar em
prisão domiciliar o julgamento do mérito desse habeas corpus.
Alternativamente, pede a designação de audiência admonitória
para dar início ao cumprimento da pena no regime aberto.
A liminar foi deferida (fls. 132/136), as
informações foram prestadas (fls. 142/143) e a Douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190725-14.2020.8.26.0000 -Voto no 18829
4
Procuradoria Geral de Justiça opinou por julgar prejudicada a
impetração (fls. 183/184).
É o relatório.
Conforme
consta
das
informações
prestadas pela autoridade coatora, o decreto prisional foi
revogado pelo juízo de origem, restabelecendo-se o cumprimento
da pena substitutiva.
O contramandado de prisão foi expedido
em
04/09/2020,
não
havendo
mais
que
se
falar
em
constrangimento ilegal.
Sendo assim, julga-se prejudicada a
impetração pela perda de seu objeto.
Alberto Anderson Filho
Relator